Tribunal: TJES
Processo: 5011381-09.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito Autoral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011381-09.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS DOS SANTOS PIRES
RECORRIDO: LETICIA BAPTISTA AYUB
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO AUTORAL – RECURSO INOMINADO – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM EM PROJETO ARQUITETÔNICO – AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE AUTORIA – CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00, em razão de publicação não autorizada de imagem de projeto arquitetônico da recorrida, sem atribuição de autoria. A sentença de primeiro grau acolheu parcialmente o pedido inicial, reconhecendo a violação de direitos autorais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da caracterização de violação de direitos autorais pela publicação de imagem sem autorização e sem atribuição de autoria, bem como da existência de dano moral decorrente dessa conduta. O recorrente questiona a configuração do dano moral, enquanto a recorrida busca a manutenção da sentença.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A análise das provas demonstra que o recorrente utilizou indevidamente a imagem do projeto arquitetônico da recorrida em suas redes sociais, sem atribuição de autoria, em violação à Lei nº 9.610/1998. A conduta configura ato ilícito, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e enseja reparação por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Não há elementos que justifiquem a reforma da sentença, que está devidamente fundamentada.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A publicação de imagem protegida por direitos autorais sem autorização ou atribuição de autoria caracteriza violação de direitos autorais, nos termos da Lei nº 9.610/1998. 2. A violação de direitos autorais gera o dever de indenizar por danos morais, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil”.

________

Dispositivo citado relevante
: Lei nº 9.610/1998, art. 7°, X.

Jurisprudência citada relevante
: TJSP; Apelação Cível 1037300-94.2023.8.26.0576; Rel. Des. James Siano; Julg. 08/10/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhada por Dra Thaita..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011381-09.2024.8.08.0024

RECORRENTE: DOUGLAS DOS SANTOS PIRES

RECORRIDO: LETICIA BAPTISTA AYUB

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
DIREITO AUTORAL – RECURSO INOMINADO – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM EM PROJETO ARQUITETÔNICO – AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE AUTORIA – CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00, em razão de publicação não autorizada de imagem de projeto arquitetônico da recorrida, sem atribuição de autoria. A sentença de primeiro grau acolheu parcialmente o pedido inicial, reconhecendo a violação de direitos autorais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da caracterização de violação de direitos autorais pela publicação de imagem sem autorização e sem atribuição de autoria, bem como da existência de dano moral decorrente dessa conduta. O recorrente questiona a configuração do dano moral, enquanto a recorrida busca a manutenção da sentença.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A análise das provas demonstra que o recorrente utilizou indevidamente a imagem do projeto arquitetônico da recorrida em suas redes sociais, sem atribuição de autoria, em violação à Lei nº 9.610/1998. A conduta configura ato ilícito, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e enseja reparação por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Não há elementos que justifiquem a reforma da sentença, que está devidamente fundamentada.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A publicação de imagem protegida por direitos autorais sem autorização ou atribuição de autoria caracteriza violação de direitos autorais, nos termos da Lei nº 9.610/1998. 2. A violação de direitos autorais gera o dever de indenizar por danos morais, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil”.

________

Dispositivo citado relevante
: Lei nº 9.610/1998, art. 7°, X.

Jurisprudência citada relevante
: TJSP; Apelação Cível 1037300-94.2023.8.26.0576; Rel. Des. James Siano; Julg. 08/10/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora, contratada pelo IFES para elaborar projeto arquitetônico do campus de Cariacica, incluindo uma calçada cidadã, alega que o réu utilizou renderizações 3D de sua autoria em redes sociais e site, sem autorização e sem atribuição de autoria, violando seus direitos autorais. Por isso, pleiteia indenização por danos materiais e morais.

O réu nega ilicitude, argumentando que usou parte da imagem com fins informativos e educacionais, retirada de domínio público, sem atribuir autoria a si ou a terceiros.

O juízo de “a quo” assim concluiu:

“
Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins d CONDENAR DOUGLAS DOS SANTOS PIRES a pagar a LETICIA BAPTISTA AYUB o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC
”.

Irresignado, o réu recorreu da decisão, pleiteando a reforma da sentença por entender que os fatos vivenciados pelo autor não enseja condenação em danos morais.

Por sua vez, a recorrida, em suas contrarrazões recursais, almeja a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Defiro a gratuidade de justiça, haja vista que a parte Recorrente comprovou sua hipossuficiência conforme documento contido no ID 10528084.

Não havendo preliminares a serem apreciadas ou levantadas, passo à análise do mérito recursal.

De acordo com o artigo 927,
caput,
do Código Civil, “
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Analisando as provas contidas nos autos, observo que o Recorrente teria feito uma publicação em suas redes sociais (Instagram), contendo a imagem de um projeto arquitetônico da parte autora, sem ao menos lhe dar o crédito, como é possível observar no ID 10527774, p. 3.

Com isso, entendo que de fato ocorreu violação ao direito autoral da parte Recorrida, nos termos da Lei n. 9.610/1998, isto porque o réu não fez qualquer menção o criador da referida imagem.

Destaco o que estabelece a Lei n. 9.610/1998:

Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:

[...]

X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência;

Neste espeque, importante trazer o seguinte julgado:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Violação a direitos autoriais e uso de imagens em projetos arquitetônicos
. Sentença de parcial procedência para condenar a ré ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de indenização por danos morais, bem como impor a retificação de suas publicações, fazendo constar créditos ao trabalho do autor.
Apela o autor sustentando que ré tem se valido de divulgação de projetos criados pelo apelante, sem autorização e sem conferir os créditos por seu trabalho; houveram milhares de visualizações ao conteúdo publicado no perfil do Instagram da ré, omitindo-se propositadamente a autoria do projeto arquitetônico
; pugna seja arbitrado danos materiais, sob o fundamento de que se a autoria tivesse sido destacada, certamente lhe renderia ao menos mais um cliente; pugna seja arbitrado também a título de danos materiais por valor correspondente a publicação inserta no perfil do Instagram da ré; requer que a apelada seja compelida a emitir nota em seu Instagram retratando-se das postagens realizadas sem o devido crédito. Apela a ré alegando ter sido arbitrada obrigação impossível; já nomeou o autor do processo, e a imposição de indicação do @ não está lastreada em Lei, ultrapassando os limites da razoabilidade; excessividade dos danos morais; pugna pela reversão do julgado. Descabimento do apelo do autor. Cabimento parcial do apelo da ré. Do uso indevido de imagens em projetos arquitetônicos, sem crédito ao autor. Antes da concessão da liminar não havia qualquer indicação ao autor do projeto arquitetônico publicado nas redes sociais da ré, e, após, houve o destacamento do nome completo. Conquanto o autor deseje ver a indicação do seu @ expresso no perfil do Instagram da ré, é certo que a legislação impõe que se promova atribuição de créditos, mas não a indicação de sítios eletrônicos e/ou perfis em redes sociais. Dos danos materiais. Para que houvesse o arbitramento de danos materiais, seria imperiosa a comprovação do efetivo dano, não bastando, para tanto a simples alegação. Os danos materiais não se presumem e deveriam ter sido comprovados documentalmente.
Dos danos morais. Tendo havido uso indevido, sem autorização, e sem atribuição dos respectivos créditos ao autor, mostra-se patente a ocorrência de violação a direitos autoriais e uso de imagens em projetos arquitetônicos, e daí exsurge o dano moral e o dever de indenizar
.
Danos morais caracterizados.
Manutenção da indenização em R$ 25.000,00. Da retratação. Não há que se falar em retratação da ré em suas redes sociais pois não houve conduta afrontosa a honra ou boa imagem do autor. Em relação à ausência de créditos à autoria do projeto, a ré já está sendo condenada à indenização, mostrando-se descabida a retratação. Recurso do autor improvido e parcialmente provido o da ré. (TJSP; Apelação Cível 1037300-94.2023.8.26.0576; Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/10/2024; Data de Registro: 08/10/2024) (TJSP; AC 1037300-94.2023.8.26.0576; São José do Rio Preto; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. James Siano; Julg. 08/10/2024). (Grifo nosso)
.

Coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“No presente caso, embora a Requerida alegue ausência de “(...) restrição ou ressalva de que a imagem é resguardada por direitos autorais.”, é possível verificar do print trazido na inicial (ID 40115180 – pág. 03), que abaixo das imagens do projeto da Requerente consta o nome da mesma, sendo assim possível a identificação, ficando claramente demonstrada sua utilização indevida, considerando que não houve autorização, violando, assim, direito de propriedade intelectual, praticando ato ilícito.

Trata-se de violação da propriedade intelectual, confrontando os preceitos estabelecidos na Lei 9.610/1998 (Lei dos Direitos Autorais) e não encontra exceção na norma legal.

Nesse sentido, sendo a titularidade da imagem reconhecida em favor da parte autora se faz obrigatória a indenização quando seu uso não teve prévia autorização, como in casu, onde resta comprovado o uso indevido pelo réu e sem remuneração à Requerente, não havendo indicação de autoria quando da utilização da imagem, caracterizando o dever de indenizar em decorrência da prática de ato ilícito, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil”.

Dessa forma, é inegável que a conduta da parte Recorrente ofendeu direito da personalidade da parte Recorrido, ensejando a reparação a título de danos morais. Portanto, entendo que a sentença de primeiro grau merece ser mantida, com a consequente procedência do pedido de indenização por danos morais, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus exatos termos (Enunciado 11 do Colegiado Recursal).

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porém, suspendo sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Pedi vista dos autos para melhor analisar as teses deduzidas pelas partes e as provas carreadas para os autos e, após detida análise do conjunto probatório, respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, entendendo ser caso de improcedência do pedido autoral.

Rememoro que
a Requerente afirma que foi contratada pelo IFES para elaboração de projeto arquitetônico do campus de Cariacica, que incluía a elaboração de calçada cidadã. Com o projeto, a Requerente informa que ofereceu uma renderização 3D para mostrar o resultado final da obra, sendo isso um grande diferencial de seu trabalho. E constatou que as imagens foram utilizadas pelo réu em sua rede social e site, sem sua autorização
“(...) com fins comerciais ou de propaganda e sem a devida autorização (...)”
além de não constar a indicação de sua autoria, violando assim seu direito intelectual. Diante disso, pleiteia reparação por danos materiais e morais.

Em contestação o Requerido sustenta que não praticou nenhum ilícito contra a parte autora. Aduz que
“(...) em momento algum atribuiu caráter mercantil a publicação por ele realizada, muito menos atribuiu a si ou a outrem a autoria do projeto. Inclusive utilizou pequena fração da imagem original disponibilizada na internet, apenas com o fim informativo e educacional.”
Aduz ainda que a imagem foi retirada de site de pesquisa de domínio público e que
“(...) a referida imagem (renderizada) estava vinculada a divulgação de determinada obra pública disponibilizada na internet”.

A sentença acolheu, em parte, o pedido inicial, condenando o requerido
a pagar à autora indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

I
rresignado, o réu recorreu da sentença, pleiteando sua reforma, alegando que os fatos vivenciados não ensejam condenação em danos morais.

Por sua vez, a recorrida, em suas contrarrazões recursais, almeja a manutenção da sentença, pelos seus próprios fundamentos.

No voto de Vossa Excelência, foi negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença.

Pois bem. Analisando o caso concreto, um primeiro ponto que entendo que merece destaque é que a imagem encontrada na internet pode estar protegida por direitos autorais, mesmo que a fonte original não tenha sido indicada. Assim, a ausência de menção ao autor não significa que a obra seja de domínio público.

Em outras palavras, o fato de uma fotografia estar acessível na internet, podendo ser encontrada facilmente por mecanismos de buscas, não retira do autor os direitos pela obra, tampouco autoriza a presunção de que ela esteja em domínio público.

O artigo 18 da Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/1998) protege as obras intelectuais independentemente de registro, e o artigo 24 garante ao autor o direito moral de ter seu nome vinculado à obra.

Ocorre que, no presente caso concreto, evidencia-se que o requerido, ao publicar a imagem em 3D produzida pela autora - vale destacar: uma pequena fração da imagem e não a imagem completa - desconhecia a autoria do projeto, que estava disponível na internet sem indicação de autoria, fato que impede ou, ao menos, dificulta o cumprimento dessa formalidade.

Ademais, verifico que a publicação feita pelo réu não detinha fins comerciais, como alega a autora, mas, sim, cunho informativo (vide ID 10527774, pag 03).

Mas, a meu ver, o principal ponto é que para haver responsabilidade civil, é imprescindível que haja dano, é dizer, a autora deve demonstrar que sofreu prejuízo moral significativo (por exemplo, desvalorização de sua obra, frustração de reconhecimento ou associação indevida a determinado contexto). Contudo, no caso, vejo que a postagem feita pelo requerido não gerou danos concretos ou prejuízo relevante à autora, de modo que entendo por não configurada a responsabilidade civil e o consequente dano indenizável.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO,
para julgar improcedente o pedido de condenação do requerido/recorrente ao pagamento de compensação por danos morais. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.